Tribunal: TJDFT
Processo: 0740571-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS PROCESSUAL QUANTO AO PROCEDIMENTO CONSTAR NO ROL DA ANS. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA ACOLHER INTERESSE DOS SEGURADOS. . EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ao compulsar os autos, observa-se que, de fato, conforme alegado pelos embargantes, o réu não se desincumbiu do ônus processual que lhe foi atribuído. Consta que a empresa ré tão somente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem demonstrar que se o procedimento estava ou não inserido no rol de procedimentos da ANS, ou poderia ser equiparado.

3. De qualquer modo, não é o caso de acolhimento dos embargos de declaração, já que a matéria foi devidamente analisada com argumentos suficientes para acolher a pretensão dos segurados, ora embargantes.

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.